Tribunal: TJDFT
Processo: 0759637-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0759637-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO VIEIRA GOMES RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO O recorrente opõe embargos de declaração alegando que não possui bens, reside em local simples, atende poucos alunos e não tem condições de arcar com as custas processuais. Todavia, não há omissão na decisão embargada. As informações foram retiradas das demais ações recentemente ajuizadas pelo recorrente, em que ele mesmo afirma exercer a posse sobre um ônibus e um Fiat Freemont, além de se qualificar como jornalista, pedagogo, e "eficiente orientador de dissertações de mestrado desde 1.999" com mais de 10 mil alunos, o que é corroborado por suas publicações em redes sociais. Consta que cobra R$300,00 pela hora aula (https://www.superprof.com.br/desde-1999-melhoro-sua-monografia-orientei-mil-academicos-faca-sua-monografia-dias-sua-dissertacao.html). E a consulta às avaliações do Google (que é objeto desta demanda) mostra que dezenas de alunos registraram avaliações recentes, de poucos dias ou semanas atrás, o que confirma a prestação de serviços contínuos. A gratuidade de justiça é reservada para as pessoas que não tenham condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento ou da família. Certamente não é este o caso do recorrente. Ressalto mais um vez que as custas neste Tribunal são baixas e podem ser suportadas pelo recorrente. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA